Tribunal: STF
Processo: Rp 1520
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, LEI FEDERAL N. 5.787, DE
27.6.72, ARTIGOS 137, NUMEROS 1 E 2 E 140 NUMERO 2, LETRA A. BASES
DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE MILITARES.
DADA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 137 DA LEI IMPUGNADA, PELO DECRETO-LEI
N. 1.848, DE 6.1.81, CARECE DE OBJETO, NESSA PARTE, A REPRESENTAÇÃO.
A FIXAÇÃO DA BASE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EFEITO DE
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE PENSÃO ALIMENTICIA, NÃO FERE O
PRINCÍPIO DE ISONOMIA, DADA A ESPECIALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS
MILITARES. NEM HÁ COMO ACEITAR A TESE DO DIREITO ADQUIRIDO DA
MULHER A ALIMENTOS CALCULADOS SOBRE A TOTALIDADE DE QUE PERCEBE O
MARIDO, SE NÃO HÁ NO ORDENAMENTO JURÍDICO NORMA QUE O AUSPICIE.
REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA.